Tribunal: TJSP
Processo: 2291077-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. Intimação da agravante para o recolhimento das custas de preparo. Pagamento não comprovado nos autos. Ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso. Recurso deserto. RECURSO NÃO CONHECIDO.